Tribunal: TJMT
Processo: 1006307-43.2020.8.11.0042
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006307-43.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância, Licenciamento / Exclusão]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[CAVE MUNIZ DE MELO - CPF: 010.589.371-46 (APELANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO A PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTEÇA – VERIFICADA –PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de
ofício
.

2.
Além do quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a
prescrição
não pode ser
reconhecida

de
ofício
pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex.

3.
In casu,
o julgador efetuou o julgamento antecipado da lide reconhecendo a prescrição, tendo adentrado ao mérito para analisar primeiramente a suposta incapacidade alegada, sem oportunizar a manifestação da parte contrária, assim como o contraditório e a ampla defesa, de modo que a nulidade da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem é medida que se impõe. Precedentes do STJ.

4. Recurso provido em parte, sentença desconstituída. Demais teses prejudicadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAUÊ MUNIZ DE MELO
contra sentença que reconheceu a prescrição de ofício, proferida pelo juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Justiça Militar, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Julgamento Antecipado da Lide c/c Danos Morais, interposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
com escopo de anular o ato de demissão do requerente das fileiras da PMMT e, consequentemente o restabelecimento dos proventos/subsídios incluindo o 13º salário e gratificação natalina.

Em suas razões, o Apelante suscita que não fora observado o princípio do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento pela prescrição se deu sem a oitiva da parte adversa, ou qualquer outra instrução processual.

Afirma ainda que conforme dispõe o Código Processual Civil que a prescrição não poderá ser reconhecida de ofício, sem a oitiva da parte prejudicada pela decisão.

No mérito alega que a demanda não se resume apenas a interrupção do prazo prescricional em razão da doença mental, destacando que, por se tratar de ato nulo, o direito não convalesce pelo decurso do tempo ou, na pior das hipóteses, que o prazo prescricional seria de 20 (vinte) anos, já que a conduta atribuída ao apelante é tipificada como homicídio.

Sustenta que como a tipificação da conduta imputada ao apelante (homicídio) é prevista no Código Penal Militar, bem como que nos casos de transgressões disciplinares também previstos no Código Penal Militar prescrevem nos prazos nele estabelecidos a prescrição ocorre somente em 20 (vinte) anos, ou seja, somente em 14/11/2030.

Alega ainda que seria incabível o juízo afastar a incapacidade do apelante com base em laudo pericial produzido pela parte contrária, o qual atesta a inexistência de incapacidade.

Afirma ainda que para a Administração Militar aplicar sanção administrativa ao apelante, deveria tê-lo reintegrado o apelante ao serviço ativo, contudo a imposição de sanção disciplinar que o excluiu da Polícia Militar violou a Súmula 56 do STF, já que é vedada a aplicação de sanção disciplinar ao militar reformado.

Firme nestes argumentos requer o provimento recursal para que: seja decretada a nulidade da sentença; reconhecida a não prescrição da causa; o julgamento da lide pelo E. Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.013, § 4º do CPC, a anulação da exclusão do Requerente ou, subsidiariamente, a declaração da nulidade a demissão decorrente da exclusão publicada no Boletim Geral da PMMT, por ser decorrente de autoridade incompetente ou, ainda, pela inexistência de previsão legal no âmbito da legislação militar estadual, para a aplicação da sanção.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado ao ID 108252048 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso (ID 110004455) para que o processo retorne à 1ª Instância para realização da instrução processual.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, inicialmente, o apelante impugna a sentença do juízo de origem em razão do reconhecimento da prescrição de ofício, bem como discute a fluência do prazo prescricional em razão de alegada incapacidade do apelante.

Colaciono parte de sentença impugnada:

Inicialmente, verifica-se nos autos que a decisão que demitiu o Autor das fileiras da PMMT foi publicada através da Portaria n° 136/QCG/ DGP/, datado de 17.04. 2013, publicado em Boletim do Comando Geral n°754 de 22.04.2013 e ação foi proposta no dia 30.11.2020, conforme fl. 01 e fls.1200/1212 e 1212 PDF autos virtuais.

Em análise do laudo pericial no campo “Histórico da Doença”, a perícia concluiu que o Autor NÃO É ALIENADO MENTAL, esclareceu ainda que a r. doença não se enquadra no rol do §1° do art. 213 na Lei Complementar n° 04 de 15/10.1990, conforme se vê à fl.75 PDF autos virtuais.

Nessa esteira, consta que o Autor participou dos atos processuais, seja pessoalmente ou representado pela defesa, não restando provas de que é portador de alienação mental, bem como não há nos autos processo de interdição judicial.

Além do mais, nas peças de defesa produzidas em 13jul12 e 26Nov12 (fls. 573 e 1166

PDF), bem como o relatório da comissão processante datado de 08Jan12 (fls. 1176/1194 PDF), não há registro de que o Autor era portador de demência, caso fosse não teria sido aplicada a devida punição disciplinar, fato que contrapõe o argumento do Autor de que seria inimputável desde do ano de 2009.

Assim sendo, a meu juízo, após analisar toda documentação aportada nos autos, entendo que o Autor não é alienado mental, portanto, não vejo há causa interruptiva ou suspensiva do lapso temporal da prescrição, visto que entre a data do ato de demissão e o ingresso da presente ação já transcorreram mais de 05 (cinco) anos, perdendo assim o direito de ação. Logo, por se tratar de matéria de ordem pública, decorrido o prazo previsto para a prescrição, a ação deve ser extinta, nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

O apelante requer a nulidade da sentença uma vez que o juízo de 1º grau adentrou ao mérito da causa para reconhecer a prescrição sem oportunizar a manifestação das partes.

Com razão. É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º,
caput
, é suficiente claro ao dispor que
“Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”
, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, diga-se de passagem, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Nesse cenário,
com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na espécie, uma vez que não observou a legislação processual atinente à hipótese em tela e muito menos a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, além do quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado
“sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”
, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo
codex
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Câmara,
verbis
:

AÇÃO MONITÓRIA –
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de
ofício
.

Além do quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a
prescrição
não pode ser
reconhecida
de
ofício
pelo
magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único
, do art. 487, do mesmo codex.

No caso, o reconhecimento de
ofício
da
prescrição
intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não
surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ.
(N.U 0007100-46.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte
. (TJMT – Rac nº 72391/2017 – J. em 26.07.2017).”
(RAC n. 0000193-14.2009.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APARENTE EQUIVOCO – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de reconhecer a prescrição, assegurar à exequente o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que se manifeste sobre o lapso prescricional e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos
.”
(RAC n. 0003515-83.2013.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.07.2022 - negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE.

[...]

4.
Antes de pronunciar a prescrição intercorrente, deve o credor-exequente ser intimado, a fim de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição. Precedentes da Terceira Turma
.

5. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1628094/TO, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.08.2017 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. DESÍDIA. SÚMULA Nº 7/STJ.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
.

[...]

3.
Nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório
.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1637171/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.05.2017 – negritei)

Sendo assim, ante a ausência de intimação das partes para se manifestar acerca de eventual ocorrência da prescrição,
fica evidenciada, no caso vertente, a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, razão pela qual, com o devido respeito, deve ser desconstituída a sentença com o retorno dos auto à origem para regular processamento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso interposto, para acolher a preliminar de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à instância originária para integralização da lide, com a reabertura da instrução processual e a produção das provas que se fizerem necessárias à resolução do feito.

Os demais pedidos ficam prejudicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022